Tribunal: TJES
Processo: 5012492-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012492-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOADIR DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MARIANA DOMICIANO COLLI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. PENHORA DE BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É possível a penhora de veículo registrado em nome de terceiro considerando que, consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição.

2)
O registro de titularidade no DETRAN consiste em diligência administrativa, sobretudo em razão do fato de que a transferência exigida pelo artigo 123 do CTB possuir índole de regularizar o cadastro veicular e individualizar o sujeito responsável pelas obrigações administrativas e tributárias.

3)
Existindo prova de que a parte executada possui
animus domini
e posse direta do automóvel, não há óbice à penhora do bem respectivo.

4)
A restrição de circulação consiste em medida excepcional na hipótese de não localização do bem, o que não é o caso dos autos. Precedente TJES.

5)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o agravante ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa em face da agravada, em 2019, com o valor originário de R$ 369.562,80.

Segundo consta, a recorrida é proprietária da empresa Digital Norte e Sul Certificação Digital LTDA, ao passo que, devido à transferência de quotas societárias após o ajuizamento da ação originária, fora reconhecida a fraude à execução pelo magistrado de piso, por meio da decisão de fls. 161/162-vº.

Após frustradas as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, bem como indeferidos os pedidos de penhora das quotas sociais e do direito de posse de imóvel, o agravante requer a penhora do veículo Toyota CCross, XRX Hybrid, cor preta, placa SFP2h36 e Renavam 01316959357, que se encontra em nome da genitora da executada, aqui recorrida.

Como cediço, é possível a penhora de veículo registrado em nome de terceiro, pois, consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição.

Vale destacar que o registro de titularidade no DETRAN consiste em diligência administrativa, sobretudo em razão do fato de a transferência exigida pelo artigo 123 do CTB possuir índole de regularizar o cadastro veicular e individualizar o sujeito responsável pelas obrigações administrativas e tributárias.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO. CONTROLE ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227.
2) Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5005247-09.2022.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 29/Aug/2023

Na hipótese, restou demonstrado que a agravada exerce o pleno domínio do veículo acima mencionado, desde a escolha do veículo para a aquisição até o gozo do bem na rotina diária, conforme indicam as imagens captadas da rede social (fls. 271) e as atas notariais (fls. 259/260 e 269/270).

Tal contexto informa que, conquanto o carro esteja registrado em nome da genitora, é a recorrida quem verdadeiramente possui
animus domini
e posse direta do automóvel, razão pela qual não há óbice à penhora pleiteada.

A respeito, destaque-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO. ART. 1.267, CC. PRINTSCREEN EXTRAÍDO DE REDE SOCIAL SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE PROVENIENTE DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-PR 00118130320238160000 Londrina, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 28/06/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alimentos – Executado que exerce posse sobre veículo que se encontra registrado no DETRAN em nome de sua genitora – Documentação que demonstra suficientemente a posse – Transferência do domínio de coisa móvel que ocorre com a mera tradição – Registro no órgão de trânsito que enseja somente a presunção relativa da propriedade, admitindo prova em sentido contrário – Decisão reformada para deferir o pedido de penhora de um dos veículos indicados pelo exequente – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 20911457420218260000 SP 2091145-74.2021.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Com efeito, considerando que a fraude à execução já fora reconhecida nos autos originários, a medida coercitiva pleiteada se mostra necessária para a satisfação do crédito.

Lado outro, no que se refere à restrição de circulação, tal medida consiste em restrição excepcional na hipótese de não localização do bem, o que não é o caso dos autos, conforme jurisprudência sobre o tema, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE OBTER ENDEREÇO DA PARTE. PRETENSÃO INJUSTIFICADA. PARTE QUE JÁ FOI LOCALIZADA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na linha do consignado pela julgadora a quo, é possível observar que, a despeito de não ter sido realizada a apreensão do veículo, a agravada foi localizada, restando, pois, injustificada a pretensão do agravante relacionada à tentativa de encontrar outros endereços. 2.
Lado outro, não há como olvidar que o c. STJ e este eg. TJES firmaram o entendimento de que se afigura possível a restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando deferida a liminar e não encontrado o respectivo bem, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional almejada pelo credor fiduciário.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002031-74.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Apr/2023

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EFETIVADA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS – MEDIDA GRAVOSA – EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE TRANSPORTE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O Sistema Renajud é ferramenta eletrônica que, conectando o Poder Judiciário com o Departamento Nacional de Trânsito, permite consultas, bloqueios e restrições de veículos automotores, como medida assecuratória de constrições. 2.
No caso dos autos a efetivação do bloqueio deve se restringir à transferência dos veículos localizados por meio do sistema Renajud, já que inexistem elementos que exponham necessidade da restrição de circulação, e, ainda, tratar-se de medida extrema.
3. Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que a medida deferida pelo d. Juízo a quo, qual seja, o bloqueio de circulação dos veículos da empresa agravante, não se mostra razoável e proporcional, vez que se trata de empresa que atua no ramo de transportes, sob pena de ser imposto grave dano à empresa e aos seus colaboradores, que não poderão utilizar os veículos para a realização das atividades empresariais. 4. A medida tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. 5. Considerando que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002256-26.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/May/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

apenas
para
determinar
o bloqueio de transferência no
veículo Toyota CCross, XRX Hybrid, cor preta, placa SFP2h36 e Renavam 01316959357.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)